Tribunal: CARF
Processo: 10120.727779/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727779/2013-24
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO JACINTHO HONORIO DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
MF N° 63 DE 2017. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.554, de 10 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 13873.000373/2009-08, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, decorrente de procedimento de Malha Fiscal, parâmetros
áreas não tributáveis e cálculo do valor da terra nua, que regularmente intimado, o contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727779/2013-24
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727779/2013-24

deixou de comprovar os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa
das áreas de preservação permanente, reserva legal e valor da terra nua.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o sujeito passivo (cônjuge) e o interessado
(arrolado como responsável solidário), apresentaram impugnação na qual alegaram, em síntese, a
ilegitimidade de parte passiva imputada ao interessado e esposa, uma vez que não possuía a
posse do imóvel, objeto de litigio judicial possessório, com decisão concedendo a terceiro,
interdito proibitório.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pelo não
conhecimento da impugnação.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Afirma ser indubitável o seu direito subjetivo à impugnação administrativa.
- O lançamento constitui o crédito, momento em que é facultado ao sujeito passivo
pagar ou impugná-lo e, após a sua definitividade, o fisco utiliza-se da carta de cobrança.
Como não houve lançamento contra si, uma vez que foi arrolado como sujeito passivo
solidário, entende que a carta de cobrança funciona como verdadeiro lançamento, pelo
qual se promove a incidência da norma jurídica tributária.
- O acórdão de primeiro grau resolveu por não conhecer da impugnação em razão de
suporta ausência de lançamento, pois a carta de cobrança não tem o condão de instaurar
a fase litigiosa do procedimento administrativo.
- Requer seja tomado o aviso de cobrança como lançamento e conhecida a impugnação
para fins de anular o lançamento, por apontar possuidor/sujeito passivo do ITR
incorreto. Caso se entenda que a carta de cobrança não se reveste da instrumentalidade
do lançamento, requer seja decretada a sua nulidade, por violar os princípios do
contraditório e da ampla defesa, ou seja, a garantia do contribuinte de utilizar-se da via
administrativa para defender-se da exigência tributária.
- Sustenta que caberia à DRJ , ao revés de não conhecer a impugnação quando entende
que aviso de cobrança não é lançamento, decretar a sua nulidade de pleno direito, por
cerceamento do direito de defesa, conforme prescreve o artigo 59, inciso II, do Decreto
no 70.235, de 1972.
- No mérito, reitera as mesmas questões suscitadas perante o Órgão julgador a quo:
entende que não deve figurar no pólo passivo do ITR dada a inexistência de fato gerado
apto (posse) de onde se irradiariam efeitos jurídicos.
Quando da apreciação do recurso voluntário, o colegiado entendeu por dar
provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para
análise do mérito.
Na nova decisão proferida pela DRJ, houve o “acolhimento da preliminar de
ilegitimidade de parte passiva imputada ao interessado e esposa, excluindo-os do polo passivo da
relação jurídico-tributária, determinando a exoneração do crédito tributário imputado a eles”. Em
decorrência de tal exoneração, houve a interposição de recurso de ofício.
Dessa decisão da DRJ, não houve apresentação de recurso voluntário por parte do
contribuinte.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727779/2013-24

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade do recurso de ofício
Como relatado, a interposição do recurso de ofício pela DRJ decorreu da exoneração
total do crédito tributário constituído na notificação de lançamento – Imposto de sobre a
Propriedade Territorial Rural.
A Portaria MF no 63 de 9 de fevereiro de 20171, estabelece o limite para interposição de
recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) e determina que cabe ao Presidente de Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrer de
oficio de decisão que exonera o sujeito passivo de pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor superior a R$ 2.500.000,00.
Cumpre-nos assinalar que a Súmula CARF no 103, de observância obrigatória pelos
membros deste Colegiado, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, assim estabelece:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso em apreço, conforme pode-se verificar, o valor total do crédito tributário
exonerado, correspondente à soma do principal e da multa, é inferior ao estabelecido
no artigo 1o, da referida Portaria MF no 63 de 2017, impondo-se o não conhecimento do
recurso de ofício.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
de ofício em razão do limite de alçada.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

1 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.556 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727779/2013-24

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital